Tribunal: TJDFT
Processo: 0752690-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos Advogados, Dr. Cleider Rodrigues Fernandes, OAB/DF 15.472 e Dr. Wendel Lemes de Faria, OAB/DF 16.573, em favor de JOSÉ LUIZ MARQUES DE MIRANDA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 7a. Vara Criminal de Brasília, em virtude do alegado constrangimento ilegal advindo da omissão em relação à desclassificação do delito de estelionato para o de apropriação indébita. Alega o Impetrante que o Paciente foi condenado como incurso no artigo 171, caput, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, por 124 (cento e vinte e quatro vezes), à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato. Aduz que persiste o constrangimento ilegal pela suposta omissão quanto à desclassificação da conduta pela qual o paciente foi condenado, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal para a conduta prevista no artigo 168, caput, do Código Penal. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre registrar que o processo principal atinente ao paciente, 2015011007579-5, foi julgado à unanimidade, pela 2a Turma Criminal desta Corte. Portanto, a via eleita não se mostra adequada à rediscussão da matéria constante do Acórdão 11472289. Ademais disso, o pedido deduzido se confunde com o próprio mérito do writ, o qual deverá ser objeto de julgamento pela Turma, em sua composição plena, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar. Requerimento de sustentação oral. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça.